Tribunal: TJSP
Processo: 0000502-06.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000502-06.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
RAFAEL AUGUSTO CÉZAR MUNÍZ BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, a fim de reduzir a pena pela prática do crime de ameaça
para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
2
VOTO No 14.023 (Digital)
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista
Apelante: RAFAEL AUGUSTO CEZAR MUNIZ BUENO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
RAFAEL AUGUSTO CEZAR MUNIZ BUENO,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 07 (sete) meses de
detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto,
como incurso no artigo 147, caput, em concurso material com o artigo 21
do Decreto Lei no 3.688/41, sendo-lhe concedido o sursis penal (fls.
112/119).
Inconformado, apela (fls. 160/167), postulando
absolvição, seja pela fragilidade probatória, seja pela atipicidade
subjetiva da conduta.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 171/172), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 1181/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
3
Em 14/11/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 176). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 02 de
dezembro de 2017, por volta das 19h00, na Rua Itararé, 79, Centro, na
cidade e comarca de Bragança Paulista, o acusado, prevalecendo-se de
relação doméstica e familiar, ameaçou, por palavra, sua ex-esposa,
Cibelly Mariha dos Santos Bueno, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta, também, que no mesmo dia, horário e
local, o acusado, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar,
praticou vias de fato contra sua ex-esposa, Cibelly Mariha dos Santos
Bueno.
Ao que se apurou, o réu e a vítima foram casados
por cinco meses, tendo uma filha de três anos em comum. Por ocasião dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
4
fatos, encontravam-se separados há cerca de quatro meses.
No dia do ocorrido, o casal já havia se
desentendido durante uma ligação telefônica, ao longo da qual o réu
ofendeu a vítima com palavras de baixo calão.
Pouco depois, no mesmo dia, ao devolver a filha
comum à vítima, RAFAEL tornou a ofender a ex-esposa. Não satisfeito,
ainda ameaçou Cibelly de morte, dizendo “eu vou acabar com a sua vida,
eu vou matar você, você quer minha moto, vai ver o que eu vou fazer com
você”.
Na oportunidade, RAFAEL se negou a entregar a
criança, dizendo à vítima para ir buscá-la. Após longo esforço, Cibelly
conseguiu pegar a filha no veículo do acusado, ocasião em que RAFAEL
lhe desferiu um empurrão.
Não bastasse, no momento em que deixava o
local, o acusado ainda tentou fazer diversas manobras com seu veículo
com o intuito de atingir a ofendida.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
07/08) e pela prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
5
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório judicial, o acusado negou
os fatos. Disse que deveria devolver a filha à vítima às 18h00, mas acabou
se atrasando. A ofendida, então, ligou e começou a xingá-lo. Quando
estacionou o carro na frente da casa da mãe dela, Cibelly se aproximou e
começou a ofender o interrogando. A mãe dela também chutou seu carro
e quase o atingiu. Quando tentou sair com o carro, elas ficaram na
frente, impedindo-o e provocando-o, por isso forçou a saída. Negou ter
ameaçado ou agredido a vítima.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
A vítima Cibelly confirmou os fatos descritos na
inicial com riqueza de detalhes. Contou que ligou para o réu porque ele
estava atrasado para devolver a filha e foi xingada por ele. Cerca de
vinte minutos depois, RAFAEL estacionou o carro na frente da casa de
sua mãe e começou a ameaçá-la de morte. Dirigiu-se ao carro do réu, a
fim de retirar sua filha de lá, porque ela estava chorando. Nesse
momento, o acusado a empurrou e fez com que ela caísse no chão
juntamente com a criança. Sua mãe, que a tudo assistia, pegou a menina
e a colocou em seu carro e, nesse momento, o réu ligou seu veículo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
6
jogou na direção da declarante. Somente não foi atingida porque
conseguiu se levantar e abrigou-se. O acusado continuou xingando-a e
ameaçando-a de morte. Explicou, ainda, que RAFAEL já a ameaçara,
anteriormente, por mensagens de texto pelo celular, mas, recentemente, o
faz pessoalmente, nas ocasiões em que ele aparece para entregar a filha
do casal.
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Francesmari, mãe da vítima, que presenciou as ameaças e
agressões físicas.
A testemunha Igor Mariano Pedroso Francisco
aduziu que mora ao lado da casa da mãe da vítima e, no dia dos fatos,
estava na sala, se preparando para sair, quando ouviu gritos. Percebeu
que o acusado estava muito alterado e ouviu ele ameaçar a vítima de
morte. A ofendida pegou a criança e estava com ela no colo, quando o réu
a empurrou e ela caiu.
Sempre bom salientar que, desde que uniforme e
coerente com as demais provas colhidas ao longo da instrução criminal, a
palavra da vítima, nos crimes e contravenções penais cometidas no
âmbito das relações domésticas ou familiares, assume especial relevância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
7
tendo em vista que, em regra, são cometidos na clandestinidade.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência:
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos
de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a
palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de
medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são
praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por
outras pessoas. [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido."
(STJ, RHC 34.035/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j.
05.11.2013).

De se observar, também, ser inviável a absolvição
sob o argumento de que as ameaças não denotam a seriedade exigida
pelo tipo penal, ou mesmo de que a conduta não provocou temor na
ofendida.
Com efeito, a configuração da ameaça se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
8
em intimidações proferidas à vítima, havendo relevância ao Direito Penal
as que garantem causar mal injusto e grave, o que se constata no
presente feito, já que RAFAEL prometeu matar a ofendida, a agrediu e
chegou a avançar com o carro na direção dela.
No mais, o que importa é tenha a vítima sentido a
intimidação decorrente da ameaça, o que ficou comprovado, in casu, pelo
depoimento prestado por Cibelly, que se sentiu amedrontada e chegou a
acionar familiares e a polícia militar para relatar os fatos.
Outrossim, não se faz necessária a serenidade do
agente ao pronunciar as palavras intimidadoras, posto que as ameaças
são, geralmente, efetuadas em estado de ânimo alterado. A pensar-se de
modo diverso e, dificilmente, se teria por configurado o crime.
Sobre o tema, confira-se:
Nem se olvide que o referido delito se consuma, mesmo quando a
promessa de provocar mal injusto à ofendida seja proferida em
momento de discussão. Ou seja, a emoção decorrente de briga
não exclui a imputabilidade penal (Cód. Penal, art. 28, inc. I). O
descontrole emocional, “explosão de momento”, não tornam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
9
impossível a configuração do crime de ameaça, mesmo porque,
delito formal... irrelevante estivesse ou não o ameaçador fora de
seu estado normal (RT, 677/370 e RJTACrim, 46/58). Em
consequência, para configurar a ameaça, não se exige ânimo
calmo e refletido. O estado de ira não elide o delito, na esteira
da jurisprudência dominante (RT, 374/203, 381/264, 490/344,
582/336, 607/313, 639/310, 702/345 e 725/662; RJDTACrim,
3/76, 7/49-50, 18/38-40, 19/60, 20/183, 22/51, 25/45-46,
28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACrim, 25/179,
41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397). Como bem observou o
festejado Edgard Magalhães Noronha, “o chamado dolo de
ímpeto não exclui o delito” (cf. Direito Penal, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160). (TJSP, Apelação no
0000140-59.2015.8.26.0632, Des. Rel. ROBERTO SOLIMENE,
j. 15/12/16 - Grifei).
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
10
Contudo, no que concerne às reprimendas, a r.
sentença demanda reparo.
Inicialmente, verifica-se que o MM. Juízo a quo
considerou as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a pena-base de
cada um dos crimes no mínimo legal.
Contudo, equivocou-se ao partir do patamar de
06 (seis) meses de detenção quanto ao crime de ameaça, quando, na
verdade, o mínimo cominado é 01 (um) mês de detenção.
Na segunda fase, reconhecida a agravante
descrita no artigo 61, alínea II, “f”, do Código Penal, foram as sanções
elevadas em 1/6 (um sexto), totalizando 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção em relação à ameaça; e 17 (dezessete) dias de prisão simples
para a contravenção penal.
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes causas
de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
Por outro lado, era mesmo de rigor o
reconhecimento do concurso material, eis que as infrações decorreram de
desígnios autônomos distintos.
Finalmente, considerando o quantum de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000502-06.2018.8.26.0099 -Voto no 14023
11
imposta, bem como a primariedade técnica do agente, foi concedido o
benefício do sursis e estipulada a modalidade prisional aberta. Nada há,
portanto, a ser alterado.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, a fim de reduzir a pena pela prática do crime
de ameaça para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo-se,
no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator